Tribunal: TJDFT
Processo: 0710602-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXILIO TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. RIDE. ILEGALIDADE. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1. Tanto a restrição geográfica relativa à RIDE quanto a exigência de comprovação prévia das despesas relativas ao deslocamento se mostram ilegítimas e ofendem o artigo 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, uma vez que referido artigo apenas condiciona a concessão do auxílio-transporte à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107 da citada Lei, a qual não pode ser alterada por norma infra legal. Precedentes.

2. A declaração exigida pela Lei Complementar Distrital 840/2011 goza da presunção de veracidade e a competente fiscalização por parte da Administração Pública deve ser exercida sem a participação ativa do servidor.

3. Viola o princípio da isonomia exigir, apenas para aqueles servidores que residem fora do Distrito Federal, que comprovem a real utilização do auxílio transporte.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é devido o auxílio transporte ao servidor, ainda que esse utilize veículo próprio para se deslocar de sua residência para o seu local de trabalho, a partir de análise da redação do artigo 1o da MP no 2.165-35/2001, o qual possui redação praticamente idêntica ao artigo 1o da Lei Distrital no 2.966/2002.

5. Recurso conhecido e provido.